Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-90.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Preliminar em contrarrazões. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresentou fundamentos fáticos e jurídicos, demonstrando seu inconformismo diante da r. decisão recorrida. Preenchidos os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito. Golpe do Whatsapp. Transferências via TED para terceiros.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Preliminar em contrarrazões. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresentou fundamentos fáticos e jurídicos, demonstrando seu inconformismo diante da r. decisão recorrida. Preenchidos os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito. Golpe do Whatsapp. Transferências via TED para terceiros. Sentença de improcedência. Irresignação. Autor que efetuou transferência voluntária para terceiros, utilizando-se de senha pessoal e dos limites disponíveis em conta corrente. Incúria do autor que não se certificou acerca da identidade da pessoa que se passava por funcionário do banco no aplicativo de mensagens. Ausência de fortuito interno apto a atrair a responsabilidade para a instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva afastada pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Art. 14, §3o, do CDC. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida. Recurso não provido.